Tribunal: TJSP
Processo: 1085945-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Incontroversa, nos autos, a falha na prestação do serviço contratado - Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085945-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GHÉSSICA
ACKER KIENEN, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085945-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45036 - Fernando
2
VOTO No: 45036
APEL. No: 1085945-65.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
APTE.: Ghéssica Acker Kienen
APDA.: Transport Air Portugal - TAP
Apelação
Ação indenizatória
Contrato de transporte
aéreo internacional Incontroversa, nos autos, a falha na
prestação do serviço contratado - Dano moral evidenciado

Insuficiência
da
verba
indenizatória
arbitrada

Majoração - Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Ghéssica Acker Kienen em face
de TAP Air Portugal Transportes Aéreos Portugueses S/A., sob alegação de que
adquiriu passagem aérea da requerida para o voo Amsterdã (Holanda) São Paulo,
com conexão em Lisboa (Portugal), para a data de 14.08.2019, com partida
programada às 13h55 e chegada no destino final às 23h. Aduziu que, próximo ao
embarque, foi comunicada do atraso do voo inicial, o que acarretou na sua
realocação do voo para São Paulo, tendo chegado ao destino final somente às
05h34min do dia seguinte. Pugnou pela reparação do abalo moral decorrente.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
oportunidade em que rechaçou sua responsabilidade pelo evento danoso, bem como
a pretensão indenizatória invocada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 85/89, que julgou procedente o pedido formulado para o fim de condenar a
transportadora aérea ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 6.000,00,
atualizada a partir do arbitramento e acrescida de juros legais, a contar da citação.
Condenada a transportadora, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, pugna a autora pela majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085945-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45036 - Fernando
3
verba indenizatória arbitrada à quantia de R$ 15.000,00.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional de
pessoas, tendo restado incontroversa a falha na prestação do serviço contratado.
No que tange ao dano moral sofrido, impende esclarecer que, a
despeito do motivo do atraso, remanesce a transportadora com a obrigação de
prestar devida assistência aos passageiros, nos termos do artigo 14, da Resolução no
141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar
ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do
horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais
como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Além de a transportadora não ter comprovado, conforme lhe
incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), a prestação de qualquer
assistência à passageira, como não poderia deixar de ser reconhecido pela
experiência comum do homem médio, o evento experimentado pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085945-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45036 - Fernando
4
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual
prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como
devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra
interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos
tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085945-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45036 - Fernando
5
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, a quantia arbitrada em R$ 6.000,00, se afigura
insuficiente, sendo, de rigor, sua majoração à importância de R$ 10.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de
dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ2, com Repercussão Geral, que
estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no
que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante
da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal),
se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
2 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085945-65.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45036 - Fernando
6
“Apelação.
Transporte
aéreo
internacional.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal)
quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da
falta de estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra
na
definição
de
caso
fortuito/força
maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados
em decorrência do atraso do voo. Falta de prestação de
assistência aos autores. Causa excludente de responsabilidade
não
demonstrada.
Danos
morais
configurados.
Valor
adequadamente arbitrado. Sentença de procedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85
do CPC de 2015. Recurso desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj 26.06.2018).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para majorar a verba indenizatória, a título de danos morais, à importância de R$
10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês,
a contar da citação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica